Tribunal: TJSP
Processo: 1002802-32.2021.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Direito de Greve
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Professor de Educação Básica II. Mandado de segurança que visava a manutenção das anotações de presença regular no período em que o impetrante se manteve em grave sanitária e também que as autoridades impetradas se abstenham de determinar qualquer desconto na remuneração. Necessidade de respeito ao mérito do ato administrativo. Inexistência de ato ilegal. Precedentes desta Corte.

Ementa:
Apelação. Professor de Educação Básica II. Mandado de segurança que visava a manutenção das anotações de presença regular no período em que o impetrante se manteve em grave sanitária e também que as autoridades impetradas se abstenham de determinar qualquer desconto na remuneração. Necessidade de respeito ao mérito do ato administrativo. Inexistência de ato ilegal. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.